Tribunal: TJDFT
Processo: 0006748-59.2012.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0006748-59.2012.8.07.0001 AGRAVANTE: ANDRÉ LUIZ QUEIROZ STURARO AGRAVADO: ROBERTO CALDAS, MAURO MENEZES &amp; ADVOGADOS DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por ANDRÉ LUIZ QUEIROZ STURARO, fundamentado nos artigos 1.021 do Código de Processo Civil e 266 do Regimento Interno do TJDFT, contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo do artigo 1.042 do Diploma Processual Civil. Sustenta, em síntese, que a tese recursal possui repercussão geral e trata de matéria constitucional, devendo ser apreciada pelo STF. Com efeito, o recurso não merece sequer ser conhecido, uma vez que incabível agravo interno contra decisão que não conhece de agravo interposto, em cumprimento à determinação da Corte Suprema. Saliente-se, ainda, que o recurso de agravo interno é previsto somente para a hipótese de negativa de seguimento de recurso constitucional quando a apreciação do tema jurídico esteja obstada pelo rito da repercussão geral, o que não é o caso dos autos no presente momento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de id. 42958899. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026